Tribunal: STF
Processo: MS 40626
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, instaurada pelo Congresso Nacional para investigar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas — CPMI do INSS —, pelo qual se requisitou, junto ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), o fornecimento de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do impetrante, bem como a quebra dos seus sigilos bancário e fiscal.



    2. Segundo narrado na petição inicial, “o Impetrante deve (e está na iminência de sê-lo) ter seus sigilos constitucionais quebrados, sob a alegação genérica de existência “atual” de uma sociedade de advocacia do Impetrante com o advogado investigado GILMAR STELO, cuja sociedade poderia estar servindo para a distribuição de valores e vantagens financeiras para outro investigado ALESSANDRO STEFANUTTO”. Conforme defende, as análises da CPMI se fundam em premissas falsas, nos seguintes termos: “O primeiro erro diz respeito à existência de sociedade do impetrante com o escritório Stelo Advogados. Essa sociedade não existe e não existia à época dos fatos sob investigação da CPMI. De fato, concretamente, o Impetrante integrou a sociedade Sociedade Stelo Advogados de 2013 a 07/12/2017, quando deixou de integrá-la, sendo ratificado o distrato pela Ordem do Advogados do Brasil – RS, em 05/01/2018, não remanescendo nenhum vínculo entre os advogados. O segundo erro está na evidência de que o Impetrante passou a integrar a Sociedade Hauschild Advogados Associados (atual Mauro Hauschild Advogados Associados) em 17/05/2017, sendo ratificado o ingresso pela Ordem do Advogados do Brasil – RS, em 22/01/2018, com sede no RS”.



    3. Alega inexistir justificativa para requisição de Relatório de Inteligência Financeira e quebra de seus sigilos bancário e fiscal. Esse procedimento, desprovido de razoabilidade e proporcionalidade, viola seu direito à intimidade e se caracteriza como “phishing expedition”. Ademais, advoga que “a decretação de quebra de sigilo por comissão parlamentar de inquérito depende da indicação concreta de causa provável e não pode se fundamentar genericamente”. Na espécie, todavia, alega ter inexistido essa adequada motivação, o que macularia o proceder da autoridade coatora.



    4. Postula a “concessão imediata de segurança, liminar, preventiva, inaudita altera pars, para impedir a quebra de bancário e fiscal, do Impetrante, por parte da CPMI, até o julgamento final do presente Mandado de Segurança”. Como pedido de tutela jurisdicional definitiva, requer “seja concedida a segurança para confirmar a liminar pleiteada acima para impedir ou nulificar a quebra de bancário e fiscal, do Impetrante”.



    5. Com a petição inicial, foram juntados documentos e efetuado o recolhimento das custas judiciais (e-doc. 16).



    6. O impetrante emendou a petição inicial e juntou documentos (e-docs. 19-25). Nessa emenda indicou o Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito — CPMI do INSS — como autoridade impetrada, bem como informou ter sido aprovada a quebra de seu sigilo.



    7. Considerando a excepcionalidade da concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária, bem como a inexistência de risco de perecimento de direito, determino a notificação da autoridade apontada como coatora para, nos termos do art. 7º, inc. I, da Lei nº 12.016, de 2009, prestar informações, oportunidade em que deverá (a) esclarecer se o impetrante figura como investigado na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito referida neste mandado de segurança e (b) fornecer a esta Suprema Corte os elementos de prova ou indícios e respectivas razões jurídicas que justificaram a inclusão da parte impetrante como investigada, bem como a requisição de Relatório de Inteligência Financeira em relação a ela e a correspondente quebra dos sigilos bancários e fiscal.



    8. Cientifique-se a Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016, de 2009.  



    9. Outrossim, consideradas as peculiaridades do caso, colha-se, de imediato, a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, inc. IX, do RISTF).  



    10. Prestadas as informações e apresentado o parecer pelo Procurador-Geral da República, ou transcorrido o prazo para tanto, retornem-me os autos conclusos para exame do pedido de tutela liminar. 



    Publique-se e comunique-se com urgência.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator